Tribunal: TJDFT
Processo: 0720759-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento fotográfico extrajudicial, não ratificado em juízo, configura mero elemento de informação, o qual até viabiliza a instauração da persecução penal, mas, nunca, por si só, um decreto condenatório, como determina o art. 155, caput, do CPP.
2. A presença de dúvida insanável sobre a responsabilidade penal do acusado, a qual sempre milita em seu favor (in dubio pro reo), impõe a absolvição do réu, por ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
2. Recurso conhecido e não provido.